Tribunal: TJMT
Processo: 1021305-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021305-11.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo, Crime Tentado, Favorecimento pessoal, Receptação culposa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE MARQUES DA ROCHA - CPF: 072.805.311-05 (RECORRENTE), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), MARIA ROSEMAR BURATTI - CPF: 600.674.702-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 032.870.751-10 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO - CPF: 024.303.961-14 (RECORRENTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VICENTE DOS SANTOS - CPF: 046.279.096-75 (VÍTIMA), W. D. S. S. (VÍTIMA), WEMERSON DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), FELIPE MARQUES DA ROCHA - CPF: 072.805.311-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 066.904.341-92 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIELY CRISTINA SANTANA FREIRE - CPF: 060.555.881-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO E FAVORECIMENTO PESSOAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A EXTRAÇÃO DA
RATIO DECIDENDI
– NÃO DEMONSTRAÇÃO CONCATENADA DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS QUE AMPARAM O CONVENCIMENTO DO D. MAGISTRADO QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA, À IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS E À PERTINÊNCIA DO TIPO PENAL DERIVADO E DOS CRIMES CONEXOS NARRADOS NA DENÚNCIA – EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA, DECISÃO COMBATIDA ANULADA.

Na fase de pronúncia, em que pese o magistrado não possa realizar um exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, é imprescindível que indique, objetivamente, os fatos e provas contidos nos autos que motivaram o seu convencimento no sentido da submissão dos acusados a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, conforme disposto na norma constitucional preconizada no art. 93, inc. IX, da CF/88, pois a motivação é condição de validade de toda decisão judicial.

Dessarte, ausente fundamentação, ainda que mínima, quanto aos indícios de autoria dos ilícitos imputados particularmente a cada um dos acusados, externando de forma inteligível as razões que permitiram o d. juízo
a quo
concluir pela plausibilidade da acusação, de rigor a declaração da nulidade da decisão de pronúncia para que outra seja proferida, de forma motivada, com extensão dos efeitos aos demais corréus, na forma do art. 580 do CPP.

RECORRENTES:

JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES

ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES
e
ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO
em face da r. decisão juntada no ID 110805458 - Pág. 30/39, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT na ação penal n.o
0004152-31.2018.8.11.0050 – cód. 104757
,
pronunciando
o
primeiro recorrente

pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, §2o, inc. I, c/c art. 14, inc. II; art. 121, §2o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, e art. 157,
caput,
todos do Código Penal
e o
segundo acusado
pelo delito do
art. 348 do CP
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Ambos os recorrentes, representados pela i. Defensoria Pública, alegam,
preliminarmente, a
nulidade da r. decisão de pronúncia
por suposta
ausência de fundamentação,
aduzindo que existe violação ao
art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

No mérito, as razões atinentes ao acusado
JUSSERAND
, vistas no ID 110805475, vindicam, em linhas gerais, a
absolvição sumária
do crime conexo [roubo]
diante da insuficiência de provas a evidenciar a tipicidade e o dolo na conduta imputada ao réu.

Ainda, vindica a
impronúncia
em relação às duas tentativas de homicídio, igualmente fundada na alegada anemia probatória, ao que agrega o pleito subsidiário de
desclassificação
da conduta narrada como
fato 4
na denúncia para o tipo penal de lesão corporal, forte na ausência de
animus necandi
, e, por fim,
prequestiona
as matérias ventiladas.

Por sua vez, o réu
ALEXSANDRO
vindica nas razões de ID 110805477 sua

impronúncia,
sob o viés da inexistência de prova suficiente para tanto no que pertine à imputação que lhe é feita de suposta prática do delito previsto no art. 348 do CP – favorecimento pessoal, bem como
prequestiona

as matérias ora debatidas.

Nas contrarrazões registradas no ID 110805487, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento dos recursos
.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 110805490, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 118187461, opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento

dos recursos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES e ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

1.

Da alegada ausência de fundamentação:

Como relatado, a i. Defensoria Pública
suscita
tese preliminar vindicando, em prol de ambos os recorrentes,
a
nulidade da r. decisão de pronúncia
sob o argumento de que o magistrado sentenciante não teve o cuidado de apontar suficientemente quais seriam os elementos probatórios indicativos da provável autoria dos ilícitos imputados aos recorrentes
.

E
razão lhe assiste
.

Conforme exige o artigo 413, §1o, do CPP, ao pronunciar o acusado o magistrado deverá indicar a materialidade do fato e os
indícios suficientes
de autoria ou participação, apontar o dispositivo legal em que julgá-lo incurso e especificar, ainda, as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena que possam incidir.

Outrossim, não se olvida que
a
motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
, desde que adequada ao caso concreto e suficiente para que
a parte tenha plena compreensão da razões de decidir que fundaram a prestação jurisdicional
, pois o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses, bastando que, pela fundamentação efetivamente apresentada, seja possível
compreender os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas
.

Tal raciocínio decorre do fato de que a pronúncia constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação
, a qual será decidida e julgada de maneira exauriente mediante a íntima convicção do Conselho de Sentença, pois o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes doloso contra a vida,
também por força de expressa determinação constitucional
(art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
).

Ainda assim, a
exigência de fundamentação concreta
em todas as decisões do Poder Judiciário, vista nos termos do inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal, constitui
condição absoluta de sua validade,
da qual não se furta qualquer ato resultante da prestação jurisdicional.

Nessa ordem de ideias, conquanto seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem;
é
imprescindível
a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade do crime e existência de indícios de autoria
,
bem como acerca das circunstâncias que qualificam o delito descritas na exordial acusatória
, para, assim, justificar a submissão do acusado a julgamento pela Corte Popular.

Ao fim e ao cabo, significa dizer que, muito embora exigida uma postura comedida por parte do julgador, por tratar-se de mero exame de admissibilidade da acusação, este não pode se olvidar de apresentar objetivamente as razões de seu convencimento, a permitir o exercício regular da ampla defesa e do contraditório, observando o disposto no art. 413, §1o, do CPP e no art. 93, inc. IX, da CF/88.

Volvendo-se à situação em apreço, o MM. Juiz
a quo,

após limitar-se a transcrever trechos dos depoimentos
de algumas das testemunhas ouvidas e dos interrogatórios dos acusados,
sem qualquer ponderação específica entre os denunciados
, assim delimitou as razões de decidir da decisão de pronúncia,
in verbis:

“Portanto, como se vê
, os indícios de autoria se encontram demonstrados, inclusive pelos depoimentos das vitimas e testemunha
, razão pela qual a pronúncia se impõe em relação aos réus JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES, pelos crimes previstos no artigo 157, caput, do Código Penal (fato 1), no artigo 121, § 2°, inciso I c/c artigos 14, inciso II, e 29 do Código Penal (fato 3), artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c artigos 14, inciso II e 29 do Código Penal (fato 4), ambos cometidos na forma do artigo 69, todos do Código Penal,

FELIPE MARQUES DA ROCHA pelo crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso I, c/c artigos 14, inciso II, e 29, do Código Penal (fato 3), artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c artigos 14, inciso II e 29 do Código Penal (fato 4), ambos cometidos na forma do artigo 69 todos do Código Penal e ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO, já qualificado, pelo crime previsto no artigo 348 do Código Penal, contra as vítimas José Carlos Vicente dos Santos, Wanderson da Silva Santos e Wemerson da Silva Santos.” sic
ID 110805458 - Pág. 35 – destaquei.

Para além do excerto que transcrevi alhures, a leitura atenta da r. pronúncia disponibilizada na íntegra no sistema
Primus
deste Sodalício evidencia que, muito embora a d. autoridade judiciária tenha destacado tópicos
“Dos indícios de autoria”
,
“Da qualificadora”
e
“Do crime conexo (roubo)”
, por certo, e como já dito, limitou-se a transcrever trechos dos depoimentos de alguns daqueles que foram ouvidos em juízo [oportunidade em que destaco a ausência das declarações da testemunha
Fraklim Costa de Urzedo
], em
alusão superficial às provas orais até então angariadas
, deixando de demonstrar concretamente os elementos de convicção que motivaram o seu convencimento pontualmente acerca das possíveis autorias delitivas, por sinal bem específicas, de cada um dos recorrentes.

Isso porque, é certo que ao acusado
JUSSERAND
é imputada a suposta prática de um crime de roubo, sendo este, em tese, o móvel dos dois homicídios tentados que também lhe são atribuídos e, por sinal, justificam a incidência do rito escalonado do Júri ao caso
sub judice
, ao passo que sobre o réu
ALEXSANDRO
recai a suspeita da prática do ilícito de favorecimento pessoal, porquanto supostamente foi o responsável pela fuga dos envolvidos nos ilícitos contra a vida.

Assim, podendo o d. magistrado
a quo
esmiuçar e indicar as circunstâncias relevantes das condutas criminosas imputadas a cada um dos recorrentes extraída do acervo probatório até então angariado,
não o fez
.

Ao revés, utilizou-se de assertivas genéricas e abstratas, notadamente a primazia pelo resguardo da competência do Tribunal do Júri, incluindo os crimes conexos aos ilícitos contra a vida, sem concatenar, em raciocínio sistemático e expresso, qualquer dos elementos fático-probatórios que justificassem a submissão dos recorrentes a julgamento perante a eg. Corte Popular.

Daí porque, tal como alegado nas razões recursais de ambos os recorrentes, é
flagrante a nulidade do r.
decisum
combatido
, em toda a sua extensão, pois o d. julgador não fez menção de forma concatenada dos fatos e provas dos autos que o levaram a concluir pelos indícios das autorias imputadas aos réus e pela presença do tipo penal derivado, dos quais se pudesse extrair a efetiva
ratio decidendi
, sendo de rigor a cassação da r. decisão de pronúncia.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE NÃO APONTA OS INDÍCIOS DE AUTORIA, NEM ELEMENTOS QUE QUE DENOTEM AS QUALIFICADORAS NÃO SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Padece de fundamentação idônea a sentença de pronúncia que não aponta elementos caracterizadores de indícios suficientes de autoria, bem como elementos que denotam não serem manifestamente improcedentes as qualificadoras especificadas.
2. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no REsp 1937320/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021) – destaquei.

Ressalta-se que a motivação da decisão não induz necessariamente texto extenso e rebuscado, mas é indispensável que em sua fundamentação, mesmo que de forma sucinta, o d. julgador verse sobre fatos e direito relacionados ao caso concreto, apontando, objetivamente, as razões que o levaram a concluir pela existência dos indícios de autoria, acolher ou afastar as teses levantadas pelas partes, assim como manter ou decotar as qualificadoras porventura existentes.

Isso porque a motivação de toda decisão judicial é imprescindível para que se promova a distribuição da Justiça, pois, caso contrário, o livre convencimento do magistrado tornar-se-ia arbitrário; tanto que nosso ordenamento jurídico processual adotou o princípio do
livre convencimento motivado
, o que, como dito,
garante às partes ter

conhecimento pleno dos motivos de fato e de direito em que se funda determinada decisão
, cumprindo neste ínterim preceitos constitucionais como o contraditório e a ampla defesa.

Logo,
in casu
, por não ter o d. juízo monocrático obtido êxito em demonstrar os elementos fáticos e probatórios que fundaram seu convencimento, configurada está a violação ao art. 93, inc. IX, da CF/88, sendo de rigor o reconhecimento da flagrante nulidade do r.
decisum
, cujo efeito deve ser estendido inclusive ao corréu

Felipe Marques da Rocha,
nos termos do art. 580 do CPP, ainda que ele não tenha apresentado recurso específico.

Por consequência, resta
prejudicada a análise do mérito recursal
.

2. Conclusão:

Com tais considerações,
ACOLHO
a
preliminar
arguida pela i. defesa dos réus
JUSSERAND DO NASCIMENTO RODRIGUES
e
ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO
e
declaro a nulidade da r. decisão de pronúncia
proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT na ação penal n.o
0004152-31.2018.8.11.0050 – cód. 104757
,
determinando-se
que outra seja proferida,
de forma fundamentada
, com a indicação dos fatos e provas de seu convencimento,
cujo efeito deve ser estendido inclusive ao corréu

Felipe Marques da Rocha,
nos termos do art. 580 do CPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022